Tribunal: TJES
Processo: 5001124-91.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-91.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARCOS ANTONIO DEGLI SPORTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento da despesa com oficial de justiça, sob fundamento de que os valores estariam quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento realizado após o ajuizamento da ação; (II) verificar se o executado deve ressarcir o valor despendido pelo exequente com o oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo executado quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento efetuado após o ajuizamento da ação, mesmo que não tenha havido citação (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.10.2024).

No caso concreto, o executado não comprovou o pagamento dos honorários advocatícios, limitando-se a apresentar recibo de custas processuais, não havendo fundamento para afastar a condenação, que é devida nos termos do entendimento jurisprudencial.

A pretensão de ressarcimento da despesa com oficial de justiça encontra amparo no art. 82, §2º, do CPC, que impõe ao vencido o reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo executado quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que não haja citação, em observância ao princípio da causalidade.

O executado deve ressarcir o exequente pelas despesas processuais antecipadas, incluindo o valor pago a título de diligência do oficial de justiça, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 82, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001124-91.2020.8.08.0014.

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELADO: MARCOS ANTÔNIO DEGLI SPORTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A r
espeitável
sentença
recorrida
extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar
o
executad
o
nas verbas sucumbenciais
por entender terem sido quitadas.

Nas razões do recurso
alegou o apelante, em síntese, “
que o débito exequendo, quando do ajuizamento da execução fiscal era título executivo plenamente exigível, configurando legítima a persecução do crédito, de forma que a extinção da execução fiscal encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após a propositura da ação judicial, motivo pelo qual, aquele que tenha dado causa a instauração da demanda deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a
r.
sentença
para condenar
o
apelad
o
ao
ressarcimento da despesa com oficial de justiça e ao
pagamento de honorários advocatícios.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

No caso o magistrado consignou na sentença que as custas e honorários estavam quitados, porém ao ser intimado para informar se houve o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa, bem como para apresentar o respectivo comprovante de pagamento (id 11844948), o apelado limitou-se a apresentar o comprovante de quitação das custas processuais
(id 11844952)

embora tenha afirmado que o referido comprovante seria relativo aos honorários (id 11844954).

Assim, são devidos honorários advocatícios pelo executado.

A pretensão de condenação do executado ao
ressarcimento
da despesa com oficial de justiça
também merece prosperar porque o exequente pagou tal encargo
(id 11844522)
e nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a ressarcir ao exequente o valor por ele despendido com a despesa de oficial de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez